Tribunal: TJDFT
Processo: 0740420-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0740420-68.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JOSIMAR DUARTE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por JOSIMAR DUARTE GONCALVES DA SILVA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 41750038 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41751867). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42129816). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do processamento da presente petição criminal (ID 42355027). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Conforme indica a Defesa técnica, o apenado formulou pedido de comutação da pena,no entanto, verificou-se que ele formulou idêntico pedido perante o juízo da VEP/DF, que se encontra pendente de decisão. Desse modo, como visto, considerando que a apreciação da matéria diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância, não há questões jurídicas a serem analisadas. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator